Tribunal: TJBA
Processo: 8042420-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042420-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DELISVAN DA SILVA SANTOS

Advogado(s): FELIPE MENDES OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE MAIRI, VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR
. O Paciente foi denunciado pela suposta prática de crime de roubo em setembro de 2017, alegando a defesa excesso de prazo manifesto na instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo injustificado na instrução processual que autorize o trancamento da ação penal de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Não há excesso de prazo injustificado quando a demora na marcha processual decorre da não localização do réu para citação, conforme demonstrado pelas tentativas infrutíferas de citação pessoal e por edital realizadas pelo Juízo de origem.

4.
O atraso na instrução processual está fundamentado na conduta exclusiva do réu, que não foi encontrado para citação, aplicando-se a Súmula nº 64 do STJ: "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o excesso de prazo provocado pela defesa ou decorrente de circunstâncias imputáveis ao réu não configura constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento: "1.
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução processual quando decorrente da não localização do réu para citação. 2. O atraso na marcha processual imputável exclusivamente ao réu não justifica o trancamento da ação penal
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8042420-92.2025.8.05.0000
, do Juízo de Direito da
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAIRI/BA
, sendo Paciente,
DELISVAN DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
em
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

E o fazem, pelas razões a seguir expostas.